Tribunal: TJMT
Processo: 0014768-49.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014768-49.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME - CNPJ: 37.488.186/0001-80 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CLEBER VALMOR COMPAGNONI - CPF: 513.274.811-20 (EMBARGANTE), SONIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI - CPF: 544.897.501-10 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME - CNPJ: 37.488.186/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

SÔNIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI

EMBARGANTE(S):

CLEBER VALMOR COMPAGNONI

EMBARGADO(S):

BANCO SAFRA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPROCEDENCIA - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

–

PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ –

OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

1. Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no agravo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

2. O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

3.
São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação a determinada norma legal à luz do quadro fático-probatório posto, já amplamente apreciada pelo colegiado.

4. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

SÔNIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI

EMBARGANTE(S):

CLEBER VALMOR COMPAGNONI

EMBARGADO(S):

BANCO SAFRA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
SÔNIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI
e
CLEBER VALMOR COMPAGNONI
contra o v. acórdão de ID. n. 273166855, o qual negou provimento ao recurso de Apelação Cível

interposto em face da sentença que
rejeitou os
Embargos à Execução
n. 0014768-49.2017.8.11.0002 opostos pelos apelantes na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0019399-41.2014.8.11.0002, ajuizada pelo
BANCO SAFRA S/A
e, por consequência, majorou a condenação dos apelante ao pagamento da verba honorária do(s) patrono(s) do embargado exequente para o equivalente a 15% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

Inconformados, afirmam, em síntese, que o aresto agravado incorreu em omissões e contradições.

Sustentam que o aresto deixou de observar que a homologação o PRJ implica na novação dos créditos anteriores ao pedido soerguimento e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, conforme preconiza o art. 59 da LRF.

Aduzem que, diante disso, não mais há se falar em prosseguimento da execução, ainda que em desfavor apenas dos avalistas, mas, sim na imediata extinção do referido feito executivo.

Salientam que pagamento do crédito exequendo não pode se dar fora dos termos do plano homologado, sob pena de afronta ao princípio do
par conditio creditorum
, que garante o pagamento igualitário de todos os credores sujeitos à recuperação.

Asseveram que, considerando a comprovada (i) sujeição do crédito de titularidade do embargado aos efeitos da recuperação judicial; (ii) a concessão da recuperação judicial da embargante; (iii) a consolidada jurisprudência do STJ no sentido da necessidade de extinção da execução lastreada em créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial e, ainda, (iv) a existência de premissa prevista no PRJ acerca da supressão de garantias em favor dos avalistas, em atenção ao art. 49, §2o, da Lei 11.101/2005, a extinção da execução é medida que se impõe.

Afirmam que o prosseguimento da execução em face do sócio implica na possibilidade de pagamento do crédito em duplicidade, uma vez que o crédito perseguido na execução já se encontra arrolado no feito recuperacional, de modo que devem ser pagos de acordo com o plano de soerguimento, cuja aprovação implica em novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor recuperando, assim como sócios avalistas ou fiadores, além de todos os credores a ele sujeitos.

Asseveram, ainda, que não foi observada a existência de Agravo de Instrumento n. 1019894-25.2024.8.11.0000 interposto pela recuperanda no sentido de viabilizar a possibilidade de supressão de garantias, assim como a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, cujo desprovimento ainda não transitou em julgado.

Com tais argumentos, pugnam pelo saneamento das omissões e contradições do aresto embargado em relação à orientação dos tribunais pátrios no tocante à possibilidade de supressão das garantias em favor dos coobrigados, tal como prevista no Plano de Recuperação Judicial e aprovada

pela comunidade de credores, nos termos do art. 49, §2o da Lei 11.101/2005.

Postulam, no mais, o afastamento da majoração da verba honorária em desfavor dos embargantes, haja vista que não deram causa ao ajuizamento da ação executória, tendo em vista que a instituição financeira embargada é que apresentou a execução originária mesmo ciente do procedimento recuperacional e da submissão de seu crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Contrarrazões do banco embargado no ID. n. 276949860, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
.

Na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II),
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, diversamente do que tentam fazer crer os embargantes, nenhum dos pontos acima elencados como omissos deixou de sem enfrentado de forma motivada.

Ao contrário, o aresto embargado explicou de forma clara, coesa, e de fácil compreensão, as razões pelas quais se concluiu pela possibilidade de prosseguimento da execução contra os terceiros garantidores (avalistas e fiadores) e da inoponibilidade da supressão de garantias em relação aos credores não anuentes do plano de soerguimento, ainda que este tenha sido aprovado e homologado.

O que se pode depreender das razões dos aclaratórios, portanto, é que os executados buscam imputar ao aresto embargado um possível erro de julgamento.

No entanto, o fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes, não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

De igual maneira,
“os embargos declaratórios não constituem o meio adequado para discutir a melhor interpretação a ser dada à prova constante dos autos.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1008954-19.2017.8.11.0041, Marilsen Andrade Addario, j. em 11/11/2020, publ. no DJE 24/11/2020)

Vale ainda dizer que, ainda que o respectivo acórdão não tenha transitado em julgado, certo é que ao julgar o aludido
Agravo de Instrumento n. 1019894-25.2024.8.11.0000
, a c. Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal – competente para julgar os recursos relacionados ao processo de Recuperação Judicial n. 0011161-33.2014.8.11.0002 – já concluiu que
“a cláusula prevista no plano que suprime garantias ou exonera os garantes tem eficácia apenas em relação àqueles credores que expressamente a aprovaram, sendo, portanto, ineficaz contra os opoentes, os que rejeitaram o plano ou mesmo os que sequer se encontravam presentes na assembleia.”

Aliás, o citado aresto restou assim ementado:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM RESSALVAS. NULIDADE DAS PREMISSAS QUE AUTORIZAM A SUPRESSÃO DE GARANTIAS E ALIENAÇÃO DE BENS, ALIENAÇÃO DE BENS E ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial com ressalvas, considerando nulas e ineficazes as premissas relativas à alienação de ativos e supressão de garantias.

2. A decisão agravada considerou nulas as premissas do plano que previam a supressão de garantias, sem a anuência expressa dos credores, bem assim de alienação de bens de forma direta e alteração societária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a supressão de garantias e a alienação de bens de forma genérica em plano de recuperação judicial sem a anuência expressa dos credores, a alienação de bens e alteração societária indicados genericamente.

III. Razões de decidir

3. É ineficaz a cláusula que prevê a supressão de garantias reais e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor, em relação aos credores que não tenham expressamente concordado, nos termos dos arts. 49, § 1o, 50, § 1o e 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.

4.
A supressão de garantias, incluindo a de terceiros garantidores, não está sujeita à decisão da assembleia geral de credores, sendo indispensável a aprovação expressa do credor titular da garantia real.

5. A cláusula prevista no plano que suprime garantias ou exonera os garantes tem eficácia apenas em relação àqueles credores que expressamente a aprovaram, sendo ineficaz contra os opoentes, os que rejeitaram o plano ou mesmo os que sequer se encontravam presentes na assembleia
.

6. É nula a premissa que possibilita a alienação de bens ou alteração das operações societárias de forma genérica, sem a individualização dos atos a serem praticados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

‘1.
A supressão de garantias em plano de recuperação judicial exige a anuência expressa do credor titular da garantia real. 2. A alienação de bens e a alteração das operações societárias em plano de recuperação judicial devem ser especificadas, não sendo válida a previsão genérica
.’

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 49, § 1o, 50, § 1o e 59, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.794.209/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.552.547/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024; STJ, N.U 1002642-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022.” (gr. n.)

Na hipótese, todavia, a embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Ao revés, conforme se pode inferir das razões dos aclaratórios, as supostas contradições residiriam no pretenso descompasso entre as conclusões do aresto embargado e determinados precedentes meramente persuasivos, o que se constitui como elemento externo ao julgado.

Sendo assim, inexiste, igualmente, qualquer contradição a ser aqui sanada.

Por fim, inexistindo qualquer omissão ou contradição na decisão que nega provimento integral ao apelo, irretocável a parte final do aresto embargado no ponto em que majora a verba honorária na fase recursal, à medida em que tal medida se opera
ope legis
, por forma da norma do §11 do art.85 do CPC/15.

Com isso,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025